Tribunal: TJDFT
Processo: 0746456-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. MÃE DO FALECIDO. REQUISITOS. QUALIDADE DE DEPENDENTE. VÍNCULO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO GENITOR PARA COM O FILHO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A controvérsia cinge-se em verificar se a apelante-autora detém os requisitos legais para percepção da pensão por morte, em razão do falecimento de seu filho, servidor falecido.
2. Para a obtenção do benefício de pensão por morte deve a parte interessada preencher os requisitos previstos na legislação previdenciária vigente na oportunidade do passamento, conforme dispõe o Enunciado no 340 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
3. Diante dos termos peremptórios em que se encontra vazado o Art. 12, II, §1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, a dependência econômica dos genitores em relação aos filhos não é presumida, devendo ser comprovada. Com efeito, a regra da experiência dita a dependência econômica dos filhos em relação aos pais, de maneira que a inversão desta equação demanda prova substanciosa a fim de propiciar a concessão de benefício previdenciário em relação a ascendentes.
4. No caso dos autos, a mesma deficiência na instrução do pedido administrativo foi repetida na esfera judicial. Isso porque a documentação acostada aos autos não evidencia a dependência econômica da apelante-autora em relação ao extinto.
5. Como o pedido administrativo foi indeferido por ausência de provas, para demonstrar judicialmente o quadro de dependência econômica em relação a seu filho, a apelante-autora deveria lastrear sua ação judicial com evidências concretas de aportes regulares e significativos ao seu sustento, consubstanciando-se em mais do que simples "ajuda" financeira. Ocorre que, não comprovado que a apelante-autora era financeiramente dependente do extinto, não merece reparos a r. sentença recorrida, que, confirmando a decisão administrativa, julgou improcedente o pedido de pensão por morte.
6. Impertinente a referência ao direito adquirido porque referido instituto somente se aplica aos casos de direito intertemporal e para garantir ultratividade aos efeitos da lei revogada. Não é o caso.
7. Negou-se provimento ao apelo.